Tribunal: TJDFT
Processo: 0705418-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705418-97.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ABRAÃO DE CARVALHO SANTOS RECORRIDA: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROPOSTA DE ACORDO DO RÉU. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO AUTOR. TRANSAÇÃO NÃO REALIZADA. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO JUDICIAL. MANUTENÇÃO. 1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em apelação. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão antecipatória da tutela recursal na apelação, quando julgado na mesma ocasião do julgamento desta, resta prejudicado por perda do objeto. Recurso prejudicado. 2 – Apelação. Ação monitória. Transação. Rejeição. O dever de cooperação para a resolução da lide previsto no art. 6o do CPC não impõe ao juízo a realização de audiência de conciliação entre as partes, mormente no caso em que uma delas rejeita expressamente a proposta veiculada no curso do processo. 3 – Agravo interno não conhecido. Apelação conhecida, mas não provida. O recorrente alega violação aos artigos 3o, §3o, 6o e 139, inciso V, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido ignorou o dever do magistrado de promover a conciliação e a cooperação entre as partes. Destaca que a conciliação poderia ter conduzido a uma solução mais justa e menos onerosa para as partes, em respeito ao princípio da cooperação. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Caio de Souza Galvão, OAB/DF 41.020, Daniel Angelo Luiz da Silva, OAB/DF 54.608 e do escritório de advocacia Galvão &amp; Silva Advocacia, OAB/DF 2609/15. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 3o, §3o, 6o e 139, inciso V, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 60138803): "(...) No caso em exame, em que pese seja possível a entabulação de transação em qualquer fase do processo, a proposta feita pelo réu, apelante, foi expressamente rejeitada pelo autor, apelado, o que inviabiliza a composição." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório Galvão &amp; Silva Advocacia, OAB/DF 2609/15, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Caio de Souza Galvão, OAB/DF 41.020 e Daniel Angelo Luiz da Silva, OAB/DF 54.608. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021